Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727159-36.2022.8.07.0000 Agravante Stela Dalva Abritta Agravados Bocão Auto Peças e Regulagem Eireli – Me e Francisco Carlos de Freitas Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stela Dalva Abritta contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132439564 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Bocão Auto Peças e Regulagem Eireli – Me e Francisco Carlos de Freitas, deferiu apenas parcialmente os pedidos de pesquisa de bens dos devedores nos sistemas disponíveis, indeferindo o pedido de realização da pesquisa no sistema SisbaJud, de forma reiterada, e no sistema InfoJud, referente aos exercícios dos anos de 2019 e 2020, limitando a pesquisa ao último exercício, bem como indeferiu o pedido de inclusão do nome dos devedores no SerasaJud, com os fundamentos abaixo: Quanto ao pedido de inscrição das partes executadas em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome das partes executadas no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, passo à analise. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. 1.Com base nesses argumentos, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Todavia defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Caso as diligências determinadas alhures sejam infrutíferas, consulte-se o sistema INFOJUD, limitando-se a pesquisa ao último exercício declarado, intimando-se a parte autora para se manifestar sobre o resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5.1. Ressalto que por se tratarem de documentos sigilosos o seu acesso deve ser restrito às partes e seus procuradores. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Inconformada com a decisão acima, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 38318404). Em razões recursais, explica ter aparelhado a ação executiva visando o pagamento dos débitos inadimplentes oriundos da relação locatícia firmada entre as partes. Destaca que requereu a realização de pesquisas de bens em desfavor dos devedores pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-ridft, bem como a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplente. Sustenta que pugnou que a pesquisa no SisbaJud fosse realizada na modalidade “teimosinha” por 30 dias consecutivos, tendo sido “deferida a pesquisa somente na modalidade simples, ou seja, uma única tentativa de bloqueio, exatamente como no antigo sistema BACENJUD”. Argumenta que. “em que pese uma única tentativa de pesquisa possibilitar o bloqueio de bens, se trata de medida ineficaz comparada com a modalidade ‘teimosinha’”. Afirma estar ciente do dever atribuído ao credor de indicar bens do devedor passíveis de penhora, todavia, com a implantação de sistemas informatizados, enfatiza que o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida, consoante os artigos 6o e 8o, do CPC. Colaciona julgados deste e. Tribunal e de outras cortes de justiça que entende legitimarem suas alegações, destacando o princípio da cooperação que deve servir de norte na busca de ativos, bem como tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente, caso indeferida a medida. Alega que não foi justificado o deferimento da pesquisa no sistema InfoJud apenas do último exercício, tendo sido requerida a consulta desde o ano de 2019, coincidente com o início da execução, inclusive, para fins de verificação de fraude à execução. Com relação à inclusão do nome dos devedores no SerasaJud, afirma não haver “razão para que se negue à exequente/agravante o acesso a esse meio de coerção, até mesmo porque a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso”. Por fim, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis dos agravados, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que “(i) os dados dos devedores sejam incluídos no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, (ii) seja realizada a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD por 30 dias consecutivos e (iii) seja realizada pesquisa pelo sistema INFOJUD referente aos três últimos exercícios, até a decisão definitiva da turma”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja determinada (i) a inclusão dos dados dos devedores no SERASAJUD, (ii) a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD por 30 dias consecutivos e (iii) a pesquisa pelo sistema INFOJUD referente aos três últimos exercícios, até a decisão definitiva da turma; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida (i) a inclusão dos dados dos devedores no SERASAJUD, (ii) a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD por 30 dias consecutivos e (iii) a pesquisa pelo sistema INFOJUD referente aos três últimos exercícios. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 38319463 e 38319464). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso que implica a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de deferimento da pesquisa de bens em nome da parte agravada nos sistemas SisbaJud de forma reiterada e InfoJud englobando as declarações desde o ano de 2019, bem como, de inscrição do nome dos devedores no SerasaJud. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da agravante de que a ferramenta imprime maior eficácia nas penhoras on line, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. Vale aqui lembrar que, a despeito de ainda não ter sido procedida qualquer pesquisa de bens em nome dos devedores, a agilidade conferida pela “teimosinha” justifica, ao menos na primeira tentativa, a pesquisa de forma reiterada. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceituaterem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Essa percepção justifica a realização da penhora eletrônica como buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que, neste momento, ainda não haja investigações feitas. Reconhecida a possibilidade de determinação da pesquisa de ativos de forma reiterada no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte executada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Ressalto que, pelos mesmos motivos expostos alhures, tampouco se sustenta a justificativa utilizada pelo julgador a quo, para o indeferimento do pedido, de que a busca reiterada de ativos financeiros deveria estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida, ao argumento de, ante a necessidade de compilação dos resultados diários aos autos, possuir uma operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração e que isso, também, impossibilitaria outros exequentes de ter acesso à ferramenta, em face do grande acervo de processos e quantitativo de servidores no cartório judicial. Ademais, não se pode transferir às partes o ônus da atividade judicial, em especial nos casos em que o desrespeito ao princípio da razoável duração do processo não pode ser atribuído à parte pleiteante. Ainda, com relação ao pedido de consulta das 3 (três) últimas declarações apresentadas pelos agravados, verifico não haver justificativa para a limitação imposta pelo julgador primário de a pesquisa no InfoJud se ater à última declaração. Entendo não haver óbice à extensão do período de pesquisa no sistema InfoJud, já deferida pelo julgador a quo, ressalto, a todas as declarações desde o ano de 2019, quando ajuizado o processo na origem, até mesmo para verificação de eventual fraude à execução. Por fim, no tocante ao pedido de inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, também merece reparo a decisão agravada. A negativa apresentada pelo magistrado ao pleito assim formulado não encontra, entrementes, fundamento no CPC. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Novo Código de Processo Civil dispôs que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 5o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder”. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e 782, § 3o, todos do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que o texto legal, ao empregar o termo pode, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente se elementos autorizadores estiverem reunidos nos autos. A inscrição é de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, especialmente porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Na prática, cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas “para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Reconhecida a possibilidade de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome dos executados, bem como de pesquisa através do InfoJud de todo o período que engloba a execução e, por fim, de inclusão do nome dos devedores no sistema SerasaJud, é de se admitir a probabilidade do direito alegado nestes particulares. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Destaco que a ausência de localização de bens penhoráveis pode acarretar a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, com a deflagração do cômputo do interstício para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante desse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente arquivamento do feito de origem, com eventual deflagração da prescrição intercorrente, constituem fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de origem realize pesquisa “teimosinha” no sistema SisbaJud pelo prazo de trinta dias na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada, bem como que a consulta no sistema InfoJud abarque todos os anos desde o ajuizamento da execução e a inclusão, via SerasaJud, dos dados do agravado no cadastro de devedores inadimplentes. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora